Tribunal: TJSP
Processo: 2117628-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2117628-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
HENRIQUE MARTINS DE LUCCA e Paciente GUILHERME SOARES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 43031
HABEAS CORPUS no 2117628-78.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: HENRIQUE MARTINS DE LUCCA
PACIENTE: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA
COMARCA: CAMPINAS/SP DEECRIM UR4 UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
O Doutor Henrique Martins de Lucca, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA, no qual afirma que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito do DEECRIM UR 4
Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da comarca de Campinas/SP.
Aduz o ilustre impetrante, que o paciente alcançou o
requisito objetivo para ser progredido de regime no dia 18 de março de 2020,
cuja benesse foi deferida somente no dia 24 de abril de 2020, sendo que até o
momento, ele não foi transferido para estabelecimento prisional compatível
com o desconto da pena no regime alcançado.
Afirma que, assim, foi pleiteada a imediata remoção
do paciente e, subsidiariamente, na ausência de vaga disponível, a expedição
de alvará de soltura em seu favor, ou ainda, a prisão domiciliar, o que foi
indeferido pelo MM. Juiz a quo.
Argumenta que tanto a Súmula 56 do STF como a
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não foram respeitadas pela autoridade
impetrada, observando que o perigo de demora é evidente, tendo em vista que
estamos passando por um momento muito delicado dentro e fora dos
presídios. Ressalta que o paciente deve esperar o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
esvaziamento das cadeias adequadas para o regime semiaberto, para
posteriormente ser transferido, aduzindo que, contudo, tal espera seria por
tempo indeterminado, levando-se em conta que as remoções estão suspensas
por determinação da Secretaria de Administração Penitenciaria que não têm
competência para manter o paciente em regime mais severo.
Requer a concessão da ordem, para que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, seja ele
agraciado com a prisão domiciliar.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 11/13).
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe às fls. 18/19, acostando aos autos, os documentos
pertinentes (fls. 20/22 e 23/24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 27/47, pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da
ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em causa própria por
GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA, a expedição de alvará de soltura ou o
benefício de prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente foi condenado ao cumprimento
da pena de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e multa,
pelo cometimento do crime de roubo qualificado, término de cumprimento
previsto para o dia 17 de julho de 2025. Foi progredido ao regime semiaberto
no dia 24 de abril de 2020 com previsão para ser progredido ao regime aberto
no dia 08 de fevereiro de 2021.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Não assiste razão ao nobre impetrante.
É certo ser direito do sentenciado ao cumprimento da
pena no regime prisional outorgado, havendo desvio da execução se mantido
sem qualquer motivo em prisão não apropriada.
Todavia, tornou-se praxe, como solução emergencial,
o Estado conservar condenado em presídio de regime diverso daquele que
obteve, em razão da desproporção entre o número de condenados
aguardando a transferência e a disponibilidade de vaga.
De outro modo, não se pode desconsiderar a
existência de uma ordem cronológica de espera, criada em razão da ausência
de vagas nas unidades destinadas ao desconto da pena em regime
semiaberto para, assim, minimizar ao máximo, o desequilíbrio no sistema
penitenciário, de sorte que, não seria justo privilegiá-lo com a imediata
remoção, passando à frente de tantos outros reeducandos com o mesmo
direito e que já estavam à espera de vaga há mais tempo que ele.
Cabe à Secretaria de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo (S.A.P.), o papel de remoção do condenado para
estabelecimento de regime semiaberto, mediante o sensato e justo critério da
precedência de tempo, e obediência a uma lista previa. Entretanto, diante da
escassez de vagas, forçoso aguardarem os sentenciados sua transferência em
regime anterior.
Vale observar que é de amplo conhecimento que a
situação de pandemia que ora assola ao País, levou à necessidade da adoção
de inúmeras providências no sentido de mitigar a disseminação do corona-
vírus, dentre elas, no tocante à remoção mais criteriosa de sentenciados a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
outros estabelecimentos.
No tocante ao pedido de prisão domiciliar, cumpre
salientar que tal benefício no âmbito da execução penal é cabível quando o
beneficiário do regime aberto comprovar o preenchimento de alguma das
hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, o que não é o caso
do ora paciente.
Insta referir que, ainda que a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a
custodiados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos
de pessoas gravemente doentes, internadas em hospitais, acamadas e em
estágio terminal, tal solução não alcança ao paciente, até porque, mesmo
levando em conta a situação de excepcionalidade no momento, imposta pelo
covid-19, não ficou demonstrada a impossibilidade de o paciente receber
tratamento adequado no local onde está preso.
Destarte, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO a ordem.
WALTER DA SILVA
Relator